Tribunal: TCU
Processo: 011.499/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4712/2022-TCU-Primeira Câmara VISTA e relacionada esta representação que tem como objeto possíveis irregularidades do pregão eletrônico 13/2022, promovido pela Autoridade Portuária de Santos. Considerando que, com base nos elementos apresentados, não se verificam os pressupostos para o deferimento de medida cautelar, de modo que nenhum dos fatos apontados na representação podem ser caracterizados como ilegais no processo licitatório e no contrato já celebrado; considerando que o Termo de Compromisso Preliminar de Ajustamento de Conduta e a ação judicial oposta pela Autoridade Portuária de Santos em relação àquele ajuste são temas sobre os quais este Tribunal não tem jurisdição; e considerando que as questões relativas à desestatização da Autoridade Portuária de Santos serão avaliadas por este Tribunal, no âmbito do TC Processo 035.732/2020-2 ; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos artigos 143, III, 235, 237, III, e 250, I, do RITCU c/c o artigo 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, ACORDAM em conhecer da representação, indeferir o requerimento de medida cautelar, para, no mérito, considerá-la improcedente, arquivando-a e dando ciência ao representante e à Autoridade Portuária de Santos, com o envio de cópia desta deliberação e da instrução que a suporta, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.499/2022-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Francisco José Nogueira da Silva 1.2. Entidade: Autoridade Portuária de Santos S.A. 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPor). 1.5. Representação legal: não há 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.